Tribunal: STF
Processo: ARE 1555899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV, 5º, inciso II; 37, caput e § 6º, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No que respeita aos aspectos impugnados no recurso, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide e que as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da sentença, adotando-os como razões para decidir (evento 46, SENT1):



    [...]



    Inicialmente, reproduzo as disposições do Regimento Interno da OAB/RS:



    [...]



    Como se vê, não há previsão expressa quanto ao prazo para a conclusão do procedimento de cancelamento do licenciamento dos quadros. Contudo, há previsão, no § 2º do art. 157, acima reproduzido, de que, em 15 dias úteis, o relator deverá apresentar parecer quanto ao pedido. 



    Saliento, outrossim, que o mesmo regimento interno remete às disposições da Lei 9.784/99, ainda que subsidiariamente, para a solução de casos omissos. Entretanto, neste diploma, observam-se prazos ainda mais dilatados, cuja aplicação viria em detrimento do postulante. 



    No caso concreto, conforme se infere da análise do processo administrativo, o autor foi nomeado em 03/05/2022, conforme evento 1, PORT10, data a partir do qual procurou regularizar sua situação perante a OAB, conforme página 86 do evento 34, PROCADM2, sendo que somente em 05/05/2022 complementou a documentação exigida para encaminhamento do pedido (página 6 do evento 34, PROCADM3). 



    Conforme páginas 11 a 14 do evento 34, PROCADM3, foi então o processo encaminhado para Relatora designada, cujo parecer favorável foi juntado aos autos em 19/05/2022, revisado na mesma data, e homologado em 20/05/2022 pela Presidente do CSI. Encaminhado à presidência, o deferimento do pedido de cancelamento do licenciamento foi assinado pela Assessora da Presidência no dia 21/05/2022, um sábado, e pelo Presidente da OAB/RS em 24/05/2022 (pp. 15 e 16 do PROCADM3 do evento 34). Na mesma data a notificação foi assinada no Núcleo de Notificações e o ofício encaminhado por email ao autor (pp. 17 e 18 do PROCADM3 do evento 34). 



    Portanto, os prazos regimentais, ou mesmo legais aplicáveis subsidiariamente, foram obedecidos. Entre a complementação da documentação em 05/05/2022 e a apresentação do Relatório em 19/05/2022, decorreram 14 dias, sendo utilizados outros cinco dias até a notificação da decisão. Não se pode dizer, nesse contexto, que o prazo para atendimento foi ilegal ou mesmo irrazoável, tendo em consideração especialmente que se trata de requerimento que, por mais singelo que seja, demanda apresentação de parecer e passagem por diversos órgãos até sua conclusão e notificação ao interessado.



    [...]



    Portanto, considerando, a um, que o pedido de cancelamento do licenciamento foi apreciado sem violação a qualquer prazo legal ou regimental, a dois, que o autor se encontrava licenciado do Exército há mais de dois meses, de forma que poderia ter pedido bem antes o cancelamento do licenciamento e, a três, que reconhece, implicitamente, não ter acompanhado, como se lhe impunha, o andamento das nomeações do concurso para o qual fora aprovado, conclui-se que a causa efetiva da não obtenção da documentação exigida para posse dentro do prazo exigido pela Prefeitura de Cambará do Sul relaciona-se à pouca diligência do próprio autor."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente